Tribunal: TJDFT
Processo: 0764592-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A recorrida opõe embargos de declaração pedindo esclarecimento sobre os honorários arbitrados em R$1.000,00, se serão pagos ao advogado que assinou as contrarrazoes de cada recorrido ou se serão rateados entre eles.

2. Os recorridos foram representados pela mesma sociedade de advogados e as contrarrazões, embora apresentadas separadamente, foram assinadas pela mesma advogada.

3. Se o acórdão não determinou o pagamento de forma separada, os honorários arbitrados serão pagos uma única vez à sociedade de advogados ou a quem a represente.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.